Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. SENTENÇA ESTRANGEIRA HOMOLOGADA. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTERNALIZAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ESTRANGEIRA. QUESTÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO POR ESTA CORTE. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE ECONÔMICA. AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, a ação de oferta de alimentos proposta pelo ora apelante, tendo em conta homologação de sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça tratando da mesma matéria.

2. Ao autor, com efeito, carece interesse processual na continuidade do feito, considerando que os alimentos objeto dos autos já foram fixados por meio de decisão judicial. Com a homologação da sentença estrangeira e sua consequente internalização ao direito pátrio não há mais interesse processual em se obter a fixação dos alimentos.

3. As questões relacionadas ao processo de homologação ou à decisão do Poder Judiciário estrangeiro não são passíveis de revisão por esta Corte, quiçá nestes autos. Caberia ao autor, perante o Superior Tribunal de Justiça, opor todas as questões que entendia adequadas para o fim de impedir a homologação da sentença estrangeira, de modo que, se o não fez, deve responder por sua omissão, não cabendo a esta Corte, evidentemente, revisar as decisões proferidas pelo tribunal que lhe é superior.

4. Cabe ao apelante demonstrar em eventual ação revisional a modificação de suas possibilidades econômicas, que não refletiriam mais aquelas que justificaram a fixação dos alimentos pelo Poder Judiciário estrangeiro, não sendo possível, entretanto, que esta questão seja discutida nos autos da oferta de alimentos.

5. Recurso conhecido e não provido.